Tribunal: CARF
Processo: 12448.729375/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729375/2018-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para instrução probatória, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de o processo tem por objeto a cobrança de (i) contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre bonificações e premiações pagas a empregados e
contribuintes individuais nos anos de 2014 e 2015, (ii) contribuições de terceiros (SENAC,
SESC, INCRA, SEBRAE, FNDE) incidentes também sobre bonificações e premiações e (iii)
Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GIILRAT) incidente sobre valores pagos a empregados nos anos de
2014 e 2015 e que teria sido recolhida a menor.
Segundo a autoridade fiscal, ao analisar a escrita contábil da empresa, foram
identificados pagamentos de premiações e bonificações a pessoas físicas que atuam junto a ela
como revendedoras, gerentes e executivas de venda que não constam das folhas de pagamento
nem foram declarados em GFIP.
Conforme relata a autoridade fiscal, a Avon Cosméticos Ltda., "como é de
conhecimento público, atua na área de venda direta, que significa a comercialização de produtos
direto ao consumidor, fora de um estabelecimento físico, por intermédio de seus revendedores,
de porta em porta ou por catálogo, além de exercer atividades correlatas e necessárias a esse
fim".
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729375/2018-12
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05, a recorrente, por sua vez,
esclarece que a venda direta "é um canal de distribuição que movimenta produtos e/ou serviços
do fabricante para o consumidor final, por meio de uma rede de revendedores autônomos. Ou
seja, os revendedores compram produtos da empresa e os revendem aos consumidores"
(Destacamos).
Trata-se do modelo de marketing multinível, também conhecido como marketing
de rede, que a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), à qual a autuada
é associada, assim define:
A força do mercado de vendas diretas é formada por empreendedores independentes
que atuam como revendedores de produtos e serviços de qualidade em contato direto
com os consumidores.
Nesta modalidade de vendas, há dois principais modelos de lucros para os revendedores.
Marketing mononível: o revendedor compra o produto e o revende com uma margem
de lucro média de 30%.
Marketing multinível (MMN): Também conhecido como marketing de rede. Trata-se
de modelo de negócio legal em que o empreendedor obtém lucro tanto com a revenda
de produtos e serviços como também com a formação de sua própria equipe de
vendas, indicando outras pessoas para a sua rede. Nesse caso, seu faturamento será
proporcional à receita gerada pelas vendas dos revendedores do seu time. Este modelo
aumenta a capilaridade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas e tem papel
importante nofomento de novos empreendedores.
Conforme consta do relatório fiscal, a recorrente informou possuir, à época da
fiscalização, em torno de 1,5 milhão de revendedoras autônomas, com as quais mantém relação
puramente comercial, não sendo, por isso, enquadradas como segurados da previdência social
perante a empresa.
Relata, ainda, a autoridade fiscal:
64. Acima das revendedoras, coordenando-as, há um grupo de aproximadamente 13 mil
revendedoras, chamadas de “Executiva de Vendas” (EVAs). Para estas há um ganho
incidente sobre as vendas realizadas pelas revendedoras por elas indicadas, que passam
a compor a sua equipe. Há também um ganho pela indicação de novas revendedoras, o
chamado “estabelecimento”. Estes trabalhadores são enquadrados pela empresa como
contribuintes individuais autônomos (categoria 13).
65. Acima das EVAs, coordenando-as, há a figura dos Gerentes (de vendas, de setor,
regional, etc.). Estes são enquadrados pela empresa como segurados empregados.
66. Além da remuneração (salário ou comissão, e, no caso das revendedoras comuns,
além do seu “lucro”) há também os programas de incentivos, que podem ser assim
resumidos:
*Bônus – para as Executivas de vendas e funcionários (dos Gerentes de setor, Gerentes
de Vendas e Gerentes Regionais) e *Prêmios – para as Executivas de
Vendas/revendedoras e para funcionários gerentes de setor, gerentes de vendas e clube
das estrelas.
Nesse contexto, conclui a autoridade fiscal:
87. No caso especifico da empresa fiscalizada a remuneração sob a qual deve incidir a
tributação com relação a esses revendedores autônomos, deve ser exatamente os valores
recebidos a título de premiação/bonificação/incentivo, pois tais verbas não constituem
ato de benemerência, mas, sim, de incentivo e retribuição por serviços prestados.
88. A atividade realizada pelas revendedoras corresponde a um serviço de divulgação
dos produtos da empresa, através da ampliação de sua rede de distribuição, ao passo que
a bonificação/premiação recebida, a seu turno, corresponde ao pagamento recebido pelo
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

exercício dessa atividade, realizada por conta própria, porém para a empresa, e
diretamente vinculada a sua atividade-fim, resultando no incremento de sua atividade
produtiva e no seu consequente crescimento.
(...)
91. Diante disso, apenas estamos considerando como remuneração indireta/variável as
premiações e bonificações, estas sim sob ingerência da empresa que as fornece com
intuito de incentivar e incrementar suas vendas, influenciando diretamente no
desempenho dos revendedores, fechando o ciclo de sua atividade operacional. (Grifos e
destaques constam do original)
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega nulidade dos autos de infração e, no
mérito, (i) que os valores pagos aos empregados o foram de maneira eventual e, ainda que não o
tivessem sido, não integram a remuneração por força da Lei no 13419/17, (ii) que a relação
existente entre a empresa e os contribuintes individuais (revendedores) se trata de uma relação
comercial e não caracteriza prestação de serviços, de modo que os valores pagos a esses
profissionais não são tributáveis pelas contribuições previdenciárias e de terceiros, (iii) que não
houve equívoco na aplicação da alíquota RAT, tendo em vista que a empresa tem decisão
definitiva proferida pelo Poder Judiciário que lhe assegura o direito de aplicar a alíquota de RAT
de 1%, que deve ser obedecida pelo Fisco sob pena de ofensa à “coisa julgada” e, por fim, (iv)
tendo em vista que a base de cálculo das contribuições de terceiros é a mesma das contribuições
previdenciárias e em razão de ter sido demonstrado que os pagamentos autuados não são
tributáveis, requer o cancelamento do lançamento relativo às contribuições destinadas ao
SENAC, SESC, INCRA, SEBRAE e FNDE.
VOTO
Conselheira Renata Toratti Cassini - Relatora
Como relatado, o presente processo também tem por objeto a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GIILRAT) incidente sobre valores pagos a empregados nos anos
de 2014 e 2015 que teria sido recolhida a menor.
Conforme consta do relatório fiscal (fls. 42),
16. Verificamos que a empresa informou em GFIP alíquota RAT/GILRAT a menor (1%
em vez de 2%) para seu estabelecimento matriz (CNPJ final 0001-57), além de fator
previdenciário diferente em algumas competências, o que reduziu o valor devido à
Previdência Social durante todo o período fiscalizado.
A fls. 43, consta planilha que contempla as alíquotas informadas pela empresa e
as alíquotas/índices ajustados elaborada pela autoridade fiscal.
Em seu recurso voluntário, tal qual em sua impugnação, a recorrente afirma que
aos 05/07/2006, ajuizou a ação ordinária de no 2006.34.00.022619-6 visando obter a declaração
do direito de “efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso
II, alínea ‘a’, da Lei no 8.212/91, mediante a aplicação da alíquota de 1% incidente sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos”.
Diz que a sentença reconheceu o seu direito ao recolhimento da GILRAT à
alíquota de 1%, decisão esta contra a qual a União Federal interpôs Apelação, que teve
provimento negado pelo TRF da 1a Região, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE
DE TRABALHO – SAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. CNPJ. SÚMULA 315 DO
STJ
[...]
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que ‘A alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro’ (Súmula 315/STJ - DJe 19/06/2008).
3. No caso dos autos, os documentos acostados informam que o estabelecimento matriz
da Avon Cosméticos Ltda, CNPJ 56.991.441/0001-57, está situada em prédio
administrativo, na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, n. 4.300 e
desempenha atividades de escritório administrativo, fatos não contestados pela parte ré.
4. Correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos valores
indevidamente recolhidos à título de SAT, em alíquota superior a 1% (um por cento). 5.
Apelação da Fazenda e remessa oficial improvidas.”
Informa, ainda, que dessa decisão, a União Federal interpôs Recurso
Extraordinário, que teve seguimento negado aos 21/06/03, e que o acórdão do TRF1 que
confirmou a sentença transitou em julgado aos 02/08/03, conforme comprova o extrato do
processo anexado aos autos a fls. 867/868.
Nesse contexto, argumenta que tem em seu favor decisão judicial transitada em
julgado que lhe assegura o direito de recolher a contribuição ao GILRAT à alíquota de 1%.
O julgador de primeira instância, por sua vez, após tecer considerações
doutrinárias sobre a coisa julgada nas relações jurídicas de trato sucessivo, entendeu que houve
mudanças tanto sob o aspecto legislativo como fático que ensejam a ineficácia da aludida
decisão judicial transitada em julgado para regular a situação jurídica em debate no presente caso
concreto.
Pois bem.
Ocorre que para que se verifique se a mencionada decisão judicial se aplica ou
não a este caso concreto, necessário que se conheça o seu efetivo conteúdo, o que não é possível
apenas com os documentos constantes dos autos.
Com efeito, a recorrente não trouxe aos autos cópia da sentença que transitou em
julgado, de modo que não se sabe o que, efetivamente, ali restou decidido e qual foi o
provimento judicial obtido pela recorrente por meio da aludida ação judicial. E considerando que
apelação confirmou a sentença, o que transitou em julgado foi a decisão de primeira instância, de
modo que os contornos da coisa julgada estão no dispositivo da sentença.
Conforme se constata do voto do relator da Apelação/Reexame Necessário no
2006.34.00.022.619-6/DF que manteve aquela decisão, a fls. 858, não é possível extrair o que foi
decidido em primeira instância de julgamento, a não ser que foi autorizada a "compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de SAT, em alíquota superior a 1% (um por cento)”.
Em seu recurso voluntário, a recorrente transcreve trechos da sentença para
contrapor os fundamentos da decisão da DRJ para rejeitar sua aplicação ao presente caso
concreto e dos quais extrai que “a sentença reconheceu o direito ao recolhimento do SAT/RAT à
alíquota de 1%”. No entanto, não trouxe aos autos cópia da aludida decisão judicial,
indispensável para que este colegiado conheça o seu conteúdo e forme convicção acerca de sua
aplicação ou não ao presente caso concreto, que não pode ser suprida por simples transcrições.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729375/2018-12

Note-se que o mencionado documento não está disponível para consulta no sítio
do Tribunal Regional da 1a Região.
Desse modo, considerando que sem a cópia da sentença, quaisquer outras
discussões no sentido da aplicação daquela decisão transitada em julgado a este caso concreto
são estéreis, já que sequer se sabe qual é o seu real alcance, em observância ao princípio da
verdade material, voto no sentido da conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a recorrente para que proceda à juntada aos autos de cópia integral
da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de no 2006.34.00.022619-6, que tramitou
perante a Justiça Federal de Brasília, retornando os autos a este conselho posteriormente, uma
vez cumprida a diligência, para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital